Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-63.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL – MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – COMPROMISSO DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – DESCUMPRIMENTO – RESTITUIÇÃO DO PREÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 27131732 - Pág. 1.
2. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de defeito apresentado em bem de consumo durável adquirido pela autora, ora recorrente, das requeridas, em 11/03/2018 pelo preço de R$ 2.024,00.
3. Narra a autora que 2 meses após a compra da máquina de lavar roupas de 8Kg, esta passou a apresentar sucessivos defeitos, tais como, vazamento de água e problemas para ligar o eletrodoméstico. Diz também que após diversas visitas técnicas, ao final das quais os problemas sempre persistiam, aceitou proposta feita pela ré, de trocar o produto defeituoso por outra máquina de lavar, agora de 12Kg.
4. Segue dizendo que, apesar da troca realizada, o novo produto também apresentou “mal funcionamento”, tendo sido necessário fazer a troca do painel eletrônico (por risco de incêndio). Contudo, outros problemas persistiram (barulho anormal e falha na distribuição do sabão em pó e do amaciante no ciclo de lavagem).
5. Assim, diante das tentativas frustradas de solução dos problemas apresentados pelo produto, ajuizou esta ação em que pede a devolução do preço pago e indenização por danos morais.
6. A sentença extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, dada a necessidade de realização de perícia.
7. Assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
8. Não se há de falar em realização de perícia, uma vez que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a prova técnica pode ser produzida pelas partes, desde que não contrarie os princípios que o presidem (art. 2o, da Lei no 9.099/95), podendo ainda o juiz inquirir técnicos ou solicitar parecer, conforme regra inscrita no art. 35 daquela lei. In casu, as provas necessárias ao deslinde da pretensão estão presentes nos autos.
9. Isto posto, afasto a necessidade de perícia e, estando a causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), passo ao julgamento do mérito.
10. Nos termos do art. 35 da lei no 9.099/95, “quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico”.
11. Em sua contestação a ré confirmou a narrativa da autora, ratificando a troca da máquina de lavar por outra de capacidade superior, mas afirma que os vícios que este outro produto apresentou decorreram, não de fabricação, mas sim, de má instalação – “[...] técnico constatou que o produto estava ligado numa extensão sem aterramento, fora dos padrões de instalação da fábrica e o mau cheiro dava-se pela sujeira acumulada no duto de secagem”. Contudo, não comprovou tais alegações, seja por documento emitido por técnico que tenha comparecido ao local, ou por outro meio disponível. Limitou-se a afirmar a má instalação do eletrodoméstico, sem comprovar o fato.
12. Por seu turno, a autora carreou aos autos 5 ordens de serviço relativas aos vícios do produto, a saber, ID Num. 27131748 - Pág. 1, ID Num. 27131749 - Pág. 1, ID Num. 27131750 - Pág. 1, ID Num. 27131751 - Pág. 1 e ID Num. 27131752 - Pág. 1, onde se consignou “recall – troca da placa”, “ruído anormal”.
13. Assim, incumbiria à requerida ter se manifestado sobre tais documentos que, aliados às várias reclamações da consumidora, apontaram objetivamente os defeitos existentes. Contudo, limitou-se a atribuir os vícios a suposto defeito de instalação, este, não comprovado, nem minimamente. Em verdade, a ré sequer se referiu às ordens de serviços e números de protocolo de atendimento para reclamação feitos pela consumidora.
14. Nesse cenário, entendo que assiste razão à requerente, uma vez evidenciado o defeito do produto, não sanado pela requerida. Por tais fundamentos, é medida de justiça a devolução do preço (R$ 2.024,00), devidamente corrigido desde o desembolso e com juros desde a citação, com a respectiva devolução do bem, que hoje está em poder da autora, para a requerida, que, por sua vez, deverá providenciar a retirada do produto no endereço da consumidora, tão logo a obrigação de pagar tenha sido cumprida.
15. É de se ver que a consumidora comprou máquina de lavar em março de 2018. Concretizada a venda, o produto apresentou defeito, o que fez com que a autora registrasse várias reclamações que se desdobraram em outras várias visitas técnicas, sem solução do problema. Para o fim do impasse, a autora aceitou receber outro produto, no lugar daquele com defeito. Entretanto, até hoje o problema não foi resolvido, o que a motivou a pugnar pela intervenção do Poder Judiciário.
16. Isto posto, diante da verdadeira via crucis enfrentada pela autora para resolver a questão, tem lugar a reparação por indenização imaterial pretendida. Nesse sentido tem ganhado corpo entre tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da denominada “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, que reputa indenizável a perda do tempo livre do consumidor. Por esta teoria, aquelas situações intoleráveis que denotam verdadeiro desrespeito aos consumidores que precisam “perder” seu tempo livre para solucionar problemas a que não deu causa, e que os fornecedores de produtos e serviços tem a obrigação de não causar, ou causando, resolvê-los prontamente, são hábeis a ensejar a reparação por danos morais. Modernamente, é inegável que o tempo é um bem relevante, e que situações como a dos autos, em que o consumidor é obrigado a desviar o tempo destinado ao trabalho, família ou lazer para a solução de problemas de consumo causado pelo próprio fabricante, ensejam reparação pela perda do seu tempo livre. Nesse sentido, recente decisão proferida no AREsp 1260458, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze e publicado no DJE em 25/04/18.
17. Considerando a capacidade econômica da ré, os prejuízos sofridos e o caráter pedagógico da medida, reputo suficiente a indenização no valor de R$ 3.000,00, que deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ, além de juros mensais de 1%, devidos a partir da citação.
18. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA